Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700339-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERTH NUNES GUALBERTO DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Herbert Nunes Gualberto de Souza, em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 53240947) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra a Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE, indeferiu pedido de tutela de urgência em que se pretendia antecipar o conteúdo programático e realizar as provas necessárias para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, a fim de que o Agravante pudesse efetivar a matrícula no curso de Psicologia do Uniceub, para o qual foi aprovado no vestibular. O pedido de antecipação de tutela recursal restou por mim indeferido (ID 13582551). O douto Juízo a quo, por meio do Ofício PJE no 19/2020/16aVC (ID 13814038), informou que proferiu sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão do pedido de desistência da ação formulado pelo ora Agravante, fato a evidenciar a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator